Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704216-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, PAULO QUINTILIANO DA SILVA APELADO: PAULO QUINTILIANO DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA, IGUASPORT LTDA D E S P A C H O Considerando a ausência de preparo à apelação interposta de forma adesiva (ID28145512), nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, PAULO QUINTILIANO DA SILVA, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 18:29:10 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora